Tribunal: TJSP
Processo: 1005653-17.2015.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissões. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração REJEITADOS.